Tribunal: TJMT
Processo: 0009089-79.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009089-79.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFERSON ALVES DA COSTA (APELANTE), ROGER THIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que, em consonância com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima (2/3) de diminuição pelo crime tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A premeditação, consistente no deslocamento do agente à residência para buscar arma de fogo e retorno ao local com o propósito deliberado de ceifar a vida da vítima, demonstra maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

4.

O modus operandi, caracterizado por diversos disparos que atingiram a vítima em regiões vitais, evidencia violência extrema e dolo acentuado, autorizando a valoração negativa da culpabilidade.

5.

As circunstâncias do crime, praticado na presença da genitora do acusado e da companheira da vítima, revelam gravidade adicional pelo abalo emocional causado a terceiros, legitimando a consideração desfavorável.

6.

O quantum de redução pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido; quanto mais próximo da consumação, menor a fração aplicável.

7.

No caso, a vítima foi atingida por quatro disparos em regiões potencialmente letais, sendo salva apenas pelo pronto atendimento médico, configurando tentativa cruenta e justificando a aplicação da fração mínima (1/3).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A premeditação e a pluralidade de disparos configuram circunstâncias concretas que legitimam a exasperação da pena-base pela maior culpabilidade.

2.

A prática do crime na presença de familiares e pessoas próximas da vítima justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

3.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o iter criminis percorrido, sendo cabível a redução mínima quando o resultado só não se consuma por fatores alheios à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 14, II, parágrafo único, 59 e 121, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.318, REsp 2.174.008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, j. 08.05.2025, DJEN 13.05.2025; STJ, AgRg no HC 1.002.671/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no HC 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMT, Enunciado Criminal n. 49; TJMT, Enunciado Orientativo n. 46, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JEFERSON ALVES DA COSTA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal no 0009089-79.2016.8.11.0042, que atento à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Inconformada, a defesa sustenta a existência de erro ou injustiça na dosimetria da pena, postulando sua readequação. Para tanto, pleiteia a
redução da pena-base
, sob o argumento de que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime carece de fundamentação técnica, jurídica e probatória. Requer, ainda, a
aplicação da fração máxima de redução prevista para o crime tentado (2/3)
, ao fundamento de que a conduta foi voluntariamente interrompida pelo próprio apelante, o que demonstraria não apenas a ausência de dolo continuado, mas também o baixo grau de eficácia da ação delituosa (Id. 306082872).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 306916873).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, é pelo
desprovimento do recurso
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese Ministerial:
Recurso de apelação. Condenação pelo crime de tentativa de homicídio simples (artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal). Insurgência defensiva. Razões recursais: a defesa requer a neutralização das circunstâncias judiciais, com a aplicação da pena base no mínimo legal, bem como pugna pela aplicação da fração máxima (2/3) da redução prevista no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do CP.
Improcedência dos pedidos.
Manutenção da dosimetria da pena, tendo em vista que foi realizada em consonância com o ordenamento jurídico vigente. A premeditação constitui fundamento legítimo para exasperação da pena base em razão da maior culpabilidade, conforme Tema n. 1.318 do STJ (recursos repetitivos). A conduta premeditada evidenciada pelo deslocamento do réu à residência para buscar arma de fogo após desentendimento, retornando ao local com propósito deliberado de ceifar a vida da vítima. Além da premeditação, evidenciada pelo comportamento do apelante, ele efetuou diversos disparos de arma de fogo, dos quais quatro a atingiram, demonstrando violência extrema e um grau maior de intensidade do dolo. Portanto, não somente a premeditação como também o modus operandi consistente na pluralidade de disparos que atingiram a vítima justificam a exasperação da pena base à luz da culpabilidade. Igualmente, deve ser mantida a valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo em vista que, com base na prova oral coligida nos autos, restou comprovado o impacto emocional causado tanto à genitora do acusado, que tentou impedi-lo de concretizar o crime, como na companheira da vítima, que se encontrava no local no momento dos fatos. Por fim, acertada a sentença ao aplicar a fração de 1/3 correspondente à causa de diminuição da tentativa, tendo em vista o inter criminis percorrido pelo acusado, com proximidade do “resultado morte”.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do apelo”

– Id. 316452364.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O apelante foi denunciado e submetido a julgamento popular, tendo a magistrada, atenta à decisão emanada pelo Conselho de Sentença, o condenado pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

A insurgência defensiva recai sobre a dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como sobre a fração aplicada na redução pela tentativa.

No entanto,
o recurso não merece acolhimento.

1)

Da diminuição da pena.

A defesa sustenta que a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram avaliadas é indevidamente, por carecer de suporte técnico e probatório idôneo. Alega que não há elementos concretos capazes de demonstrar efetivo abalo psíquico causado pela conduta do réu à sua genitora e à companheira da vítima, sendo indevida a extrapolação de consequências presumidas.

Argumenta, ainda, que a suposta premeditação não restou caracterizada, uma vez que o desentendimento entre o apelante e a vítima teve origem em animosidade súbita e circunstancial, sendo os disparos efetuados imediatamente após o conflito, sem que se evidencie lapso temporal relevante ou qualquer indicativo de reflexão madura e consciente acerca da intenção homicida.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Na hipótese, observo que a magistrada, ao fixar a pena-base, considerou como desfavoráveis ao apelante a culpabilidade e as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão. Eis o que consta na sentença (Id. 306082860):

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade deve ser valorada de forma negativa, por exceder os contornos normais do tipo penal.

O acusado agiu com elevado grau de reprovabilidade, pois, após desentendimento com a vítima durante um jogo de futebol, dirigiu-se até a sua residência para buscar uma arma de fogo, retornando ao local com o propósito deliberado de lhe ceifar a vida, o que demonstra determinação e ausência de qualquer impulso momentâneo, muito pelo contrário, trata-se de conduta premeditada.

Além disso, o crime foi praticado com violência extrema, mediante a execução de diversos disparos de arma de fogo, dos quais pelo menos quatro atingiram a vítima, causando-lhe graves lesões.

Sobre a premeditação colaciono a seguinte uniformização de jurisprudência no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJ/MT, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Incidente de Uniformização de Jurisprudências n. 101532/2015).

Colaciono, também, julgado do nosso E. Tribunal, acerca do excessivo número de disparos efetuados pelo réu, justificando o aumento da pena-base:

(...)

O acusado não registra antecedente criminal. Já sofreu duas condenações definitivas, mas ambas oriundas de crimes supervenientes (tráficos de droga);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi realizado nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O motivo do crime foi uma discussão entre acusado e vítima, mas ante o afastamento da qualificadora da futilidade, a motivação não será adotada para sopesar a pena-base;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que cometido na presença da genitora do acusado, que tentou, sem êxito, impedi-lo de concretizar o intento homicida. A companheira da vítima também se fazia presente, o que acentua a gravidade dos fatos pelo potencial traumático e emocional imposto a ela;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, tamanha a desproporcionalidade entre a sua possível conduta e a reação do acusado, de efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela;

A consequência do crime é própria do tipo penal, consistente no atentado à vida da vítima, não havendo comprovação de que os ferimentos tenham deixado algum tipo de sequela, já que a vítima deixou de comparecer ao exame complementar;

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio simples – de 06 (seis) a 20 (vinte) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão
”.

Ao analisar a fundamentação adotada pela insigne magistrada sentenciante, se constata que a valoração negativa da
culpabilidade

encontra respaldo em elementos concretos constantes dos autos, bem como na jurisprudência aplicável à espécie.

No caso em apreço, a
premeditação
evidencia-se na conduta do apelante que, após desentendimento com a vítima durante uma partida de futebol, deslocou-se até sua residência, buscou uma arma de fogo e retornou ao local com o propósito deliberado de ceifar a vida da vítima.

Tal comportamento demonstra que o agente teve tempo hábil para refletir sobre sua conduta e, eventualmente, desistir do intento criminoso, mas, ao contrário, optou por persistir na ação delitiva, revelando elevado grau de reprovabilidade.

Ademais, o fato de ter efetuado diversos disparos de arma de fogo – dos quais, ao menos quatro atingiram a vítima –

denota não apenas extrema violência, mas também a intensidade acentuada do dolo, justificando, assim, a exasperação da pena-base.

Este Tribunal já consolidou entendimento, por meio do Enunciado Criminal n. 49, de que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema n. 1.318, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que “a premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora” (REsp n. 2.174.008/AL, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Terceira Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Quanto às

circunstâncias do crime
, a magistrada sentenciante considerou-as desfavoráveis ao réu com base nos seguintes fundamentos: “
são desfavoráveis, na medida em que cometido na presença da genitora do acusado, que tentou, sem êxito, impedi-lo de concretizar o intento homicida. A companheira da vítima também se fazia presente, o que acentua a gravidade dos fatos pelo potencial traumático e emocional imposto a ela
.”

No caso em apreço, a circunstância de o crime ter sido praticado na presença da genitora do acusado, que ainda tentou, sem sucesso, impedir a consumação do delito, bem como na presença da companheira da vítima, evidencia maior gravidade da conduta perpetrada. Trata-se de circunstância que extrapola o tipo penal e intensifica o juízo de censura, na medida em que expõe terceiros, emocionalmente vulneráveis, a situação de extrema violência.

Ressalte-se que, para fins de valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena, não se exige a produção de laudo psicológico. Os depoimentos testemunhais constantes dos autos revelam, de forma suficiente, o grau de reprovabilidade da conduta e os reflexos por ela gerados, como sentimentos de medo, insegurança e angústia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “
o abalo psicológico provocado na vítima e em seus familiares pode ser utilizado para conferir maior desvalor à conduta e, portanto, servir para a majoração da pena-base
” (AgRg no HC n. 1.009.794/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Dessa forma, a valoração negativa tanto da culpabilidade quanto das circunstâncias do crime encontra-se devidamente fundamentada, não havendo que se falar em vício, erro ou injustiça na fixação da pena-base.

2)

Do
quantum
de redução pela tentativa.

Em relação ao pedido de aumento da fração de redução da pena, pela tentativa (art. 14, II, CP), também
não procede o turno defensivo.

Isto porque, o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, de modo que quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo acusado, menor será a fração da causa de diminuição, conforme se infere do seguinte julgado:

“(...)5. No que diz respeito à diminuição da sanção em face da tentativa, sabe-se que o quantum de redução deve observar o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que quanto mais próximo houver chegado da consumação do delito, menor será a redução da sua reprimenda. (...)”
(AgRg no HC n. 1.002.671/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Nesse sentido, trilhando entendimento dos Tribunais Superiores, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado Orientativo n.o 46, no sentido de que “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Feitas essas breves considerações, verifica-se que no caso em apreço, a magistrada sentenciante aplicou a fração de 1/3, considerando que “
a extensão do iter criminis percorrido pelo acusado, com proximidade do resultado morte
”.

Fundamentou sua decisão no fato de que “
a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo, inclusive, em regiões potencialmente letais, como tórax e abdômen. Em decorrência, foi submetida a procedimento cirúrgico consistente em laparotomia exploradora, com risco de morte, havendo notícia da possível realização de nova cirurgia para correção da fratura do úmero direito, em região proximal, na altura do ombro
” (Id. 306082860).

A defesa sustenta a aplicação da fração máxima de redução da pena (2/3), sob o argumento de que a conduta foi voluntariamente interrompida pelo próprio agente, o que evidenciaria não apenas a ausência de dolo contínuo, mas também o baixo grau de eficácia da ação delitiva.

Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que o apelante efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a em regiões potencialmente letais, como o tórax e o abdômen. A não consumação do delito somente se deu em razão do pronto atendimento médico, sendo certo que a vítima necessitou de intervenção cirúrgica de urgência para sobreviver.

Trata-se, portanto, de tentativa qualificada como perfeita ou cruenta, em que o agente esgotou todos os meios à sua disposição para a consumação do crime, não se concretizando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Diante desse contexto, revela-se adequada e proporcional a aplicação da fração mínima de redução (1/3), em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado acerca da tentativa nos crimes dolosos contra a vida, especialmente quando demonstrada a elevada lesividade da conduta.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a magistrada sentenciante, posto que a fração de 1/3 aplicada guarda proporcionalidade com o
iter criminis
percorrido no caso concreto, não merecendo reparos.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025